Tribunal: TJDFT
Processo: 0027285-54.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0027285-54.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA, NELSON DE HOLANDA MOURA APELADO: ESTACAO SERVICOS LTDA - EPP, MARIA MAIRLA ALVES DE HOLANDA, NELSON DE HOLANDA MOURA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a(s) parte(s) apelante(s) para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares de supressão de instância e inovação recursal suscitadas em contrarrazões (ID 44034300). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator